Tribunal: TJMT
Processo: 1006372-75.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1006372-75.2019.8.11.0041
APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
APELADO: J. V. D. S. P. C.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
À douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator